Tribunal: TJBA
Processo: 0001560-53.2007.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001560-53.2007.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE DILSON PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ERIDSON RENAN SOUZA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:
GABRIEL SANTANA MONACO

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DISTINÇÃO ENTRE INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E PERMANENTE PARA FINS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU A QUESTÃO CENTRAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação de segurado carpinteiro, determinando a manutenção do auxílio-doença acidentário até a efetiva reabilitação profissional ou aposentadoria por invalidez, afastando a alta programada fixada na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se pronunciar expressamente sobre a impossibilidade de condicionar a suspensão do auxílio por incapacidade temporária à submissão do segurado ao processo de reabilitação profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão central dos autos, estabelecendo que o auxílio-doença somente pode ser cessado com a efetiva reabilitação profissional ou conversão em aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 62, §1º, da Lei 8.213/91.

4 - O julgado aplicou corretamente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que veda a cessação automática do benefício mediante alta programada, considerando as circunstâncias específicas do segurado.

5 - A perícia judicial não atestou incapacidade meramente temporária, mas sim incapacidade parcial com restrição para atividades manuais, sendo possível reabilitação para outras atividades, o que justifica o encaminhamento para processo de reabilitação profissional.

6 - A distinção pretendida entre incapacidade temporária e permanente não era questão central que demandasse pronunciamento específico, tendo o acórdão estabelecido adequadamente os critérios legais para cessação do benefício.

IV. DISPOSITIVO

7 - Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei 8.213/91, art. 62, §1º; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, precedentes sobre vedação à alta programada em auxílio-doença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0001560-53.2007.8.05.0248
, sendo parte Embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e parte Embargada
JOSE DILSON PEREIRA DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA – data registrada no sistema.